Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. plano de saúde. OBESIDADE. doença preexistente. restrição parcial. CARÊNCIA. cirurgia bariátrica. RECUSA. POSSIBILIDADE.
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. Legítima a recusa da operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia bariátrica eletiva durante o período de carência previsto em contrato, na hipótese de obesidade preexistente, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.